Tribunal: CARF
Processo: 11610.005115/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005115/2003-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Assunto
IRRF
Recorrente
EDITORA ÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo que votaram por
rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-31.581
proferido pela 7a Turma da Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo – DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
Na origem, tem-se Declaração de Compensação Retificadora protocolada em
17/10/2006 (e-fls. 36-38), que retificou a DCOMP protocolada em 14/04/2003 (e-fls. 01-03),
ambas em formulário-papel, com o objetivo de declarar a compensação de antecipação mensal
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) calculada em março do ano-base de 2003
com crédito proveniente de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), atinente ao ano-calendário de 2002, no montante de RS 246.143,72.
Antes de ser proferido o despacho decisório, a contribuinte foi intimada (e-fl. 59)
a “Relacionar e Comprovar os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na
Fonte por Órgão Público, os quais o contribuinte utilizou para redução da CSLL a Pagar no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005115/2003-80
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

decorrer do ano calendário de 2002, apresentando os respectivos Informes de Rendimentos”,
tendo juntado às e-fls. 60-70 as DIRF do ano-calendário 2002, planilhas próprias com o resumo
da informações e informe de rendimentos do ano-calendário de 2001 (e-fl. 71).
O despacho decisório (e-fls. 96-102), proferido em 09/07/2010, no ponto que
importa ao deslinde do presente feito, assentou o quanto segue:
11. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do Ano-
Calendário 2002, no montante de R$ 246.130,72, declarado na ficha 17 à
fl. 46, verifica-se que:
• O contribuinte apurou CSLL devida no valor de R$ 1.837.281,73 (linha
36);
• Foi declarado na linha 38 o montante de R$ 2.046.189,29 a título de
CSLL Mensal Paga por Estimativa. Na Ficha 16 ( fls. 42 a 45) verifica-se
que o contribuinte apurou tal montante dividido entre: R$ 756.575,84 a
titulo de CSLL retida na Fonte por Órgão Público e R$ 1.289.613,45 a
título de CSLL a pagar, comprovadas através de DARF's (sistema online
SINAL08, fl. 47) .
12. Consulta ao Sistema SIEF (fl. 60) confirma parcialmente tal
montante, conforme tabela a seguir, já que a retenção referente ao código
6147 corresponde a 1% do Rendimento Bruto, conforme anexo I da
Instrução Normativa SRF no 23, de 02 de março de 2001.

13. Desta forma, verifica-se que o montante total de IRRF por órgão
público deduzido nas estimativas e na apuração anual (R$ 793.799,00)
não é compatível com o valor total confirmado no item 12 deste
despacho.
Como o total de IRRF/CSLL por órgão público a ser considerado é R$
506.367,46, conclui-se que foi utilizado tanto nas estimativas como no
ajuste anual, valor superior ao permitido, motivo pelo qual efetuou-se
uma nova Ficha 17:

14. O crédito pleiteado pelo contribuinte, negativo de anos anteriores (R$
287.430,85), para compensação de CSLL de janeiro/02 ( fls. 68/70) não
saldo credor de CSLL; constata-se que trata-se de Renda retido na Fonte
sobre Orgãos Públicos, que como saldo emprego na representa Imposto
de constituem antecipação do imposto devido, para o qual, ipso facto,
não existe previsão legal de restituir. O Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, estabelece no seu artigo 2o que:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

(...)
15. E ao se analisar a DIPJ/02 - AC 2001 (fls. 83 a 88) e DCTF/02 (fls.
48 a 58) não houve demonstração do referido saldo credor, nem da
pretensa compensação informada à fl. 70, e mais, a Ficha 17 referente a
"Cálculo de CSLL a Pagar" ( fl. 84) encontra-se zerada.
16. Concluindo, verifica-se que o contribuinte não dispõe de nenhum
crédito passível de ser utilizado na referida compensação.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 112-119), a contribuinte inicialmente
esclarece que as compensações declaradas tem como lastro crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 246.130,72 (item 41
da Ficha 17 da DIPJ – e-fl. 46). Referido crédito teria sido verificado a partir do cotejo do
valor devido em confronto com os seguintes recolhimentos antecipados:
(a) pagamentos de DARF por estimativa no valor total de R$ 1.289.613,45;
(b) saldo negativo CSLL de períodos anteriores no valor de R$ 287.430,85; e
(c) recolhimento na fonte de CSLL por Órgãos Públicos no valor de 37.223,16.
A seguir, em preliminar, a contribuinte arguiu a decadência do direito do fisco de
analisar saldo negativo nos anos-calendário de 2001 (originado em 31/12/2001) e 2002
(originado em 31/12/2002) utilizado para compensação de débitos do período de janeiro e março
de 2003, em face da aplicação da norma que exsurge do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que em
2010 o fisco buscou recompor os valores então declarados.
Nesse sentido, afirma que “efetuados os recolhimentos e as compensações das
antecipações de CSLL no ano-calendário de 2001 e 2002, era possível ao Fisco revê-los e
retificar o valor declarado pela Requerente até dezembro de 2007 e 2008, respectivamente, data
em que se deu a homologação tácita dos procedimentos efetuados, restando, inquestionável a
partir de então, o saldo negativo de CSLL apontado no processo de compensação objeto da
presente discussão.”
Ademais, aduz a contribuinte, com amparo em jurisprudência do antigo Conselho
de Contribuintes, que “muito embora a análise das compensações realizadas pela Requerente
tenha sido realizada dentro do prazo decadencial, não poderia a Fiscalização rever o crédito
objeto desta compensação após o ano de 2007 e 2008. A D. Autoridade Fiscal deveria, assim,
partir da premissa irretocável de que o saldo negativo de CSLL verificado no ano-calendário de
2001 e 2002 correspondia ao valor informado na DIPJ e no presente processo de compensação.”
Quanto ao crédito e às compensações, dentre outros argumentos, insurge-se contra
o despacho decisório no toca à retenção de CSLL nas vendas realizadas a órgãos públicos, tendo
afirmado que, muito embora no ano-calendário de 2001 não tenham sido declaradas as referidas
retenções, devem ser computadas na DIPJ, uma vez que há informes de valores emitidos pela
própria RFB, na monta de R$ 1.306.931,89 (e-fl. 71). Em suas palavras:
24. Sobre o montante de R$ 287.430,85, de se esclarecer que a antecipação de janeiro
de 2002 foi devidamente quitada, já que tal saldo de fato existe, não obstante não ter
constado na declaração do ano-calendário de 2001. É evidente a comprovação, na
medida em que se verifica às fls. 84, na DIPJ do ano-calendário de 2001 que não consta
nenhuma retenção por parte dos órgãos públicos. Por esta razão, de ser verificar que
todas as retenções, neste código, naquele ano-calendário efetuadas devem ser
integralmente computadas na respectiva declaração. Neste passo, às fls.71, verifica-se
informe de valores recebidos de órgãos públicos, emitidos pela própria SRFB (neste
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

ponto incontestáveis), que apontam venda a órgãos públicos, no montante de R$
130.693.189,03. Ora, por força de lei é incontestável a retenção de CSLL à alíquota de
1%, ou seja, no montante de R$ 1.306.931,89.
25. Neste ponto, partindo da premissa de que existe, por força de lei e a partir de
informe da própria SRFB a retenção de órgãos públicos para a CSLL, no ano-calendário
de 2001, no montante de R$ 1.306.931,89; considerando que ao incluir tal valor no item
41 (que encontrou-se devidamente zerado) o montante de R$287.430,85 (o qual
corresponde à diferença entre R$ 1.306.931,89 - total retido e R$ 1.019.511,00 - valor
utilizado conforme ficha 16 da DIPJ do ano-calendário 2001). Nesta medida, se
incontestável o montante de R$ 287.430,85 de saldo negativo do ano-calendário de
2001, não há o que se desconsiderar a antecipação de janeiro de 2002, corretamente e no
prazo legal efetuada, com a utilização do referido saldo negativo.
A contribuinte busca demonstrar, ademais, a composição do crédito no ano-
calendário de 2002, indicando que à e-fl., 72 se encontram os informes emitidos pela própria
RFB, onde se observa receita total recebida de órgãos públicos no valor de R$ 50.636.746,78, de
modo que sob o código de receita 6147, foram antecipados R$ 506.367,46, montante não
indicado na DIPJ, mas que entende incontestável, tanto que reconhecido no despacho decisório.
Assim, conclui sua defesa fixando as seguintes premissas:
28. Neste ponto, partindo da premissa de que existe, por força de lei, e a partir de
informe da própria SRFB a retenção de órgãos públicos para a CSLL, no ano-calendário
de 2002, no montante de R$ 506.367,46 (aliás este valor foi inclusive reconhecido na
p.05 do despacho decisório -fls.100); considerando que na DIPJ do ano calendário de
2002 só foi incluído o valor remanescente não utilizado de R$ 37.223,16 (item 40 da
Ficha 17 - f1s46), foram devidamente utilizados no curso do ano-calendário R$
469.144,99, conforme ficha 16 da DIPJ do respectivo ano-calendário.
29. Partindo de tais comprovações, de se verificar que (a) incontestável a parcela de
antecipação de janeiro de 2002, quitada por meio de compensação, no montante de
R$287.430,85; (b) incontestável a dedução de CSLL retida na fonte no montante de
R$469.144,99 (aceito no próprio despacho decisório); (c) não questionado o montante
remanescente de retenção de órgão público, não utilizado no ano-calendário, no
montante de R$37.223,16; e (c) incontestável (não questionado e expressamente
computado pela SRFB) a quitação por meio de DARF no montante de R$ 1.289.613,45.
Tem-se assim, quitações no montante de R$ 2.083.412,45, o que implica em
recolhimento a maior de R$ 246.130,72 (considerando a CSLL devida de R$
1.837.281,73).
Ao final, formulou o pedido nos seguintes termos:
30. Por todo exposto, considerando-se que a Autoridade Fiscal reconheceu todos os
valores apresentados pela Requerente e pautou-se em erro formal para não homologar a
compensação, requer-se seja reformado o r. Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecida a legitimidade na utilização dos créditos referente ao saldo credor de CSLL
do ano calendário de 2002, com a consequente homologação das compensações
pleiteadas.
O acórdão recorrido (e-fls. 160-173), de início, rejeitou a arguição de decadência,
o que fez amparado nos seguintes e aqui resumidos fundamentos:
No caso concreto, o manifestante aduz que o saldo negativo da contribuição encontrava-
se tacitamente homologado, com fundamento nos termos do art. 150, §4° do Código
Tributário Nacional (CTN), circunstância que tornaria inadmissível a recomposição de
seus montantes pela autoridade administrativa, em virtude do decurso do prazo de cinco
anos para lançamento e/ou revisão das informações prestadas nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ), conseqüentemente, vedando
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

os procedimentos que converteram na glosa parcial de importâncias associadas ao
respectivo crédito declarado.
(...)
Desse modo, diversamente daquilo que cogita o manifestante, defronte a abrangência
dos procedimentos correlatos ao exame da liquidez e certeza do crédito declarado com o
intuito de lastrear a compensação de tributos e contribuição federais administrados pela
RFB, a autoridade fiscal está compelida a retroagir sua análise a fatos que estejam
conexos ao período de apuração, ainda que o período examinado esteja supostamente
atingido pela decadência do direito fazendário de constituir tributo mediante lançamento
de ofício, sobretudo, nas ocasiões nas quais fiquem caracterizadas hipóteses que se
configurem diretamente relacionadas à dedução do imposto devido no encerramento do
período-base., por conseqüência, integrando a composição de saldo negativo apontado
na declaração de compensação originária.
Vale frisar que em relação ao contexto dos procedimentos fiscais vinculados ao exame
da pertinência da homologação das declarações de compensação e, por via de
conseqüência, o ateste da existência e suficiência do crédito invocado para a extinção
dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração
Tributária diz respeito ao prazo de 5 (cinco) anos da data da protocolização ou
apresentação das PER/DCOMP, uma vez que, após este interregno, os débitos
compensados devem ser extintos tacitamente, independentemente da aferição da
legitimidade da existência dos créditos declarados, consoante disciplina a redação
vigente do art. 74, §5° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Por seu turno, é relevante assentar, ainda, que o exame da regularidade da composição
da base de cálculo serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto,
não podendo implicar em lançamento de diferenças de tributo porventura apurado, caso
já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial.
(...)
Destarte, contrariamente aquilo que aventa na manifetação de inconformidade, a
Administração Tributária Federal detém a prerrogativa de inquirir a existência do
pretenso direito creditório, antes do transcurso de 5 (cinco) anos contados da data da
entrega da declaração de compensação, consoante preceituado nos termos do § 5° do
art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 17 da Lei 10.833/2003, tendo
em vista a imprescindibilidade de aferição da certeza e liquidez dos indébitos
integrantes do pleito, mormente, em plena observância ao necessário resguardo do
erário público.
(...)
Em relação ao mérito, o acórdão indica que o cerne do litígio reside exclusivamente na
questão relacionada à glosa de valor de R$ 287.431,54, originalmente computado na
apuração de antecipação mensal atinente ao mês de janeiro do ano-base de 2002, e
baseou-se, em suma, nos seguintes fundamentos:
Tal procedimento decorreu das conclusões emanadas pela autoridade fiscal defronte a
configuração da ausência de apuração de saldo negativo da CSLL no encerramento do
ano-base de 2001, consoante demonstrado na Ficha 17 da DIPJ atinente ao Exercício
2002 —Ano-Calendário 2001 (fl. 84), implicando, por conseguinte, na caracterização da
existência de saldo a pagar da contribuição no encerramento do período-base de 2002.
Quanto aos demais componentes utilizados para dedução da CSLL Devida no
encerramento do ano-base, a decisão administrativa, com efeito, confirma integralmente
tais importâncias, razão porque se constituem matéria incontroversa.
Desse modo, estabelecida a delimitação do exame da lide aos exatos
termos do aspecto que norteou a decisão administrativa para concluir pela não-
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

homologação das compensações declaradas, cumpre instar que o requerente encentra
suas justificativas relacionadas ao montante de R$ 287.430,85, outrora destinado para
dedução da estimativa mensal apurada em janeiro do ano-calendário de 2002,
reafirmando, em síntese, que o referido montante resulta da variação apresentada entre o
total de retenção efetuado por órgãos públicos, sob o código de receita 6147
(R$1.306.931,89 — fl. 89/90) e os valores utilizados para dedução das antecipações
mensais calculadas no transcurso do ano-base de 2001 (R$ 1.019.511,00).
Entrementes, analisando as informações levadas a efeito na DIPJ atinentes ao Exercício
2002 — Ano-Calendário 2001 (DIPJ/2002), constata-se que as apurações das
estimativas mensais computaram dedução de "CSLL retida na fonte por Órgão Público"
(Ficha 16 — fls. 85/88), inclusive, em montante superior àquele noticiado na
manifestação de inconformidade, quais sejam:

Por seu tuno, as aludidas retenções foram consolidadas e transportadas para a Ficha 17
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ/2002, compondo o
montante das deduções da CSLL devida apurada no encerramento daquele período-
base, informação esta registrada na linha 38 (CSLL Mensal paga por Estimativa) no
valor consolidado de R$ 2.327.588,77, resultando, assim, na aferição da inexistência de
saldo de imposto de renda no ano-base de 2001 (fl. 84).
Assim sendo, conquanto toda a irresignação do requerente, fica patente que a análise da
autoridade administrativa denota a exatidão das circunstâncias apuradas pelo próprio
contribuinte em face da prestação das informações veiculadas na DIPJ/2002, portanto,
legitimando a glosa da dedução computada indevidamente na determinação da
estimativa de janeiro do ano-calendário de 2002, bem como de seus efeitos associados
aos ajustes adotados para apuração do exato montante do saldo de IRPJ no
encerramento do respectivo período-base (fl. 100).
Sob este panorama, fica manifesto a sociedade não elucida de forma cristalina a
lidimidade absoluta do saldo negativo declarado, uma vez que a manifestação de
inconformidade não se encontra respaldada com prova hábil e inequívoca apta a balizar
a análise conclusiva dos fatos e certificar a plena disponibilidade do crédito pretendido.
Outrossim, torna-se inexeqüível reformar ou tornar sem efeito as inferências levadas a
efeito no despacho decisório, ante a clara precariedade de lastro em documentação fiscal
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

e contábil que norteiem a aferição da certeza e liquidez do pretenso direito creditório,
além da disponibilidade efetiva de tal importância no momento do exercício da
compensação dos débitos informado nas DCOMP correspondentes.
Além disso, o julgador de piso discorreu sobre a produção de provas no âmbito do
processo administrativo fiscal, argumentando que no caso concreto não se teria demonstrado a
existência do crédito pleiteado, como se infere:
Em síntese, compete ao contribuinte trazer aos autos o conjunto probatório
previsto na legislação tributária, acompanhado pelas respectivas Demonstrações Financeiras,
Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente
escriturados e registrados, à época dos fatos, a fim de dar a exata autenticidade da apuração do
crédito declarado, evidenciando a composição da sua origem, a evolução do controle dos saldos
da conta patrimonial representativa do saldo negativo da contribuição apurada no encerramento
do período-base e as destinações/compensações ulteriormente associadas ao pretenso direito
creditório.
Discorre acerca da verdade material e da necessidade de que alegações sejam
acompanhadas de prova documental, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, e art.
923 do Decreto no 3.000/99.
A decisão ora recorrida ainda se manifestou sobre a impossibilidade de se aplicar
ao caso concreto os entendimentos firmados em outros julgamentos administrativos, e ao final,
por entender não estar demonstrada a existência do crédito, negou provimento à manifestação de
inconformidade.
No recurso voluntário (e-fls. 203-215), a recorrente reitera a ocorrência da
decadência, com base nos mesmas razões aduzidas em manifestação de inconformidade. No
mérito, defende a legitimidade das compensações, igualmente reiterando os termos da
manifestação de inconformidade, tendo aduzido os seguintes argumentos, ora transcritos:
30. Preliminarmente, insta assinalar que o cerne do litígio situa-se exclusivamente na
glosa de valor de R$ 287.431,54 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e
um reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2001, utilizado para fins de compensação no ano-calendário de 2002, de
modo a gerar o direito creditório objeto dos autos; a própria decisão recorrida reconhece
a natureza incontroversa dos demais valores (fls. 167).
31. A decisão recorrida sustenta que o valor de R$ 287.430,85 não deveria ter sido
utilizado como saldo negativo de anos anteriores, sendo na realidade Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre Órgão Público, e que neste sentido este tipo de recolhimento não
teria previsão legal para utilização em compensação (fls. 168).
32. Nada obstante, equivoca-se a Turma Julgadora, porquanto o valor de R$ 287.430,85
refere-se exclusivamente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, uma
vez que após a equação entre as antecipações a titulo de CSLL e o efetivamente devido
naquele ano calendário, foi apurado o valor de R$ 287.430,85 de saldo credor em nome
da Recorrente.
33. Assim, não ha como entender que este valor se refira a outra coisa senão ao saldo
credor de CSLL do ano de 2001, transposto ao ano de 2002 para utilização na quitação
do montante devido de CSLL, o que gerou ainda saldo credor de R$ 246.130,72,
pleiteado para compensar os débitos no presente processo. Tanto é assim, que nos
termos da tabela-resumo do ano calendário de 2001, as fls. 69 deste processo, e
conforme abaixo, restam demonstrados os valores de retenção de CSLL por órgão
Público no ano de 2001.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

34. Desta feita, sobre o montante de R$ 287.430,85, de se esclarecer que a antecipação
de janeiro de 2002 foi devidamente quitada, já que tal saldo de fato existe, não obstante
não ter constado na declaração do ano-calendário de 2001. t evidente a comprovação, na
medida em que se verifica As fls. 84, na DIPJ do ano-calendário de 2001 que não consta
nenhuma retenção por parte dos órgãos públicos. Por esta razão, de se verificar que
todas as retenções, neste código, naquele ano-calendário efetuadas devem ser
integralmente computadas na respectiva declaração. Neste passo, As fls. 71, verifica-se
informe de valores recebidos de órgãos públicos, emitidos pela própria SRFB (neste
ponto incontestáveis), que apontam venda a órgãos públicos, no montante de R$
130.693.189,03. Ora, por força de lei é incontestável a retenção de CSLL A aliquota de
1%, ou seja, no montante de R$ 1.306.931,89.
35. Neste ponto, partindo da premissa de que existe, por força de lei e a partir de
informe da própria SRFB a retenção de órgãos públicos para a CSLL, no ano-calendário
de 2001, no montante de R$ 1.306.931,89; considerando que ao incluir tal valor no item
41 (que encontrou-se devidamente zerado) o montante de R$287.430,85 (o qual
corresponde A diferença entre R$ 1.306.931,89 - total retido e R$ 1.019.511,00 - valor
utilizado conforme ficha 16 da DIPJ do ano-calendário 2001). Nesta medida, se
incontestável o montante de R$ 287.430,85 de saldo negativo do ano-calendário de
2001, não há o que se desconsiderar a antecipação de janeiro de 2002, corretamente e no
prazo legal efetuada, com a utilização do referido saldo negativo.
36. Neste ponto, cumpre esclarecer que uma vez esclarecido o erro formal e
comprovado que o montante informado a titulo de pagamentos e demais estimativas
compensadas está correto, não merece prosperar o posicionamento negativo em relação
ao reconhecimento do direito creditório da Requerente, razão pela qual se faz necessário
o reconhecimento do crédito e a homologação das compensações.
39. Dessa forma, quando a Requerente trouxe seu saldo negativo de CSLL de 2001 para
utilização no ano de 2002, a fiscalização entendeu que não havia este montante para
utilização, o que não é a realidade, uma vez que a Requerente obteve este saldo credor e
pode utiliza-lo no ano seguinte para recolhimento da CSLL. Inclusive, tendo em vista a
verdade material dos fatos narrados, a própria Autoridade competente para homologar a
compensação intentada pela Requerente pode corrigir de oficio a DIPJ do ano de 2002
(ano calendário de 2001) para fazer constar o saldo credor de CSLL em nome da
Requerente, uma vez que a Requerente demonstrou tal crédito e não pode mais realizar
a retificação do erro formal no preenchimento.
(...)
41. Portanto, caso, por absurdo, não se entenda que a autoridade que proferiu o
despacho decisório ora atacado não poderia reavaliar os valores de crédito obtido pela
Requerente em 2001, o que se admite a titulo de argumentação é tão somente que, pela
realidade dos fatos, a Requerente faz jus ao montante de R$ 287.430,85 de saldo credor,
que devidamente compõe o crédito obtido no ano calendário de 2002, no valor de R$
246.130,72, e posteriormente utilizado no presente processo de compensação, não
havendo nenhuma diferença que justifique o indeferimento.
Ao final, pede seja conhecido e provido o recurso voluntário, a produção de prova
documental, inclusive mediante juntada posterior, e pleiteia a realização de sustentação oral. Não
acosta novos documentos.
É o relatório.

Voto

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recorrente teve ciência postal do acórdão recorrido na data de 15/07/2011 (e-fl.
217), e protocolou o recurso em 16/08/2011 (e-fl. 203), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
No caso, quanto ao crédito e às compensações, dentre outros argumentos, insurge-
se a recorrente contra o despacho decisório no toca à retenção de CSLL nas vendas realizadas a
órgãos públicos, tendo afirmado que, muito embora no ano-calendário de 2001 não tenham sido
declaradas as referidas retenções, devem ser computadas na DIPJ, uma vez que há informes de
valores emitidos pela própria RFB, na monta de R$ 1.306.931,89 (e-fl. 71). Em suas palavras:
24. Sobre o montante de R$ 287.430,85, de se esclarecer que a antecipação de janeiro
de 2002 foi devidamente quitada, já que tal saldo de fato existe, não obstante não ter
constado na declaração do ano-calendário de 2001. É evidente a comprovação, na
medida em que se verifica às fls. 84, na DIPJ do ano-calendário de 2001 que não consta
nenhuma retenção por parte dos órgãos públicos. Por esta razão, de ser verificar que
todas as retenções, neste código, naquele ano-calendário efetuadas devem ser
integralmente computadas na respectiva declaração. Neste passo, às fls.71, verifica-se
informe de valores recebidos de órgãos públicos, emitidos pela própria SRFB (neste
ponto incontestáveis), que apontam venda a órgãos públicos, no montante de R$
130.693.189,03. Ora, por força de lei é incontestável a retenção de CSLL à alíquota de
1%, ou seja, no montante de R$ 1.306.931,89.
25. Neste ponto, partindo da premissa de que existe, por força de lei e a partir de
informe da própria SRFB a retenção de órgãos públicos para a CSLL, no ano-calendário
de 2001, no montante de R$ 1.306.931,89; considerando que ao incluir tal valor no item
41 (que encontrou-se devidamente zerado) o montante de R$287.430,85 (o qual
corresponde à diferença entre R$ 1.306.931,89 - total retido e R$ 1.019.511,00 - valor
utilizado conforme ficha 16 da DIPJ do ano-calendário 2001). Nesta medida, se
incontestável o montante de R$ 287.430,85 de saldo negativo do ano-calendário de
2001, não há o que se desconsiderar a antecipação de janeiro de 2002, corretamente e no
prazo legal efetuada, com a utilização do referido saldo negativo.
Conforme se relatou, a recorrente ainda apresenta a composição do crédito no
ano-calendário de 2002, indicando que à e-fl., 72 se encontram os informes emitidos pela própria
RFB, onde se observa receita total recebida de órgãos públicos no valor de R$ 50.636.746,78, de
modo que sob o código de receita 6147, foram antecipados R$ 506.367,46, montante não
indicado na DIPJ, mas que entende incontestável, tanto que reconhecido no despacho decisório.
Assim, conclui sua defesa fixando as seguintes premissas:
28. Neste ponto, partindo da premissa de que existe, por força de lei, e a partir de
informe da própria SRFB a retenção de órgãos públicos para a CSLL, no ano-calendário
de 2002, no montante de R$ 506.367,46 (aliás este valor foi inclusive reconhecido na
p.05 do despacho decisório -fls.100); considerando que na DIPJ do ano calendário de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

2002 só foi incluído o valor remanescente não utilizado de R$ 37.223,16 (item 40 da
Ficha 17 - f1s46), foram devidamente utilizados no curso do ano-calendário R$
469.144,99, conforme ficha 16 da DIPJ do respectivo ano-calendário.
29. Partindo de tais comprovações, de se verificar que (a) incontestável a parcela de
antecipação de janeiro de 2002, quitada por meio de compensação, no montante de
R$287.430,85; (b) incontestável a dedução de CSLL retida na fonte no montante de
R$469.144,99 (aceito no próprio despacho decisório); (c) não questionado o montante
remanescente de retenção de órgão público, não utilizado no ano-calendário, no
montante de R$37.223,16; e (c) incontestável (não questionado e expressamente
computado pela SRFB) a quitação por meio de DARF no montante de R$ 1.289.613,45.
Tem-se assim, quitações no montante de R$ 2.083.412,45, o que implica em
recolhimento a maior de R$ 246.130,72 (considerando a CSLL devida de R$
1.837.281,73). [Grifo nosso]
Analisando os documentos constantes nos autos, pode-se inferir que houve um
equívoco da autoridade fiscal em seu despacho decisório ao não analisar a composição do saldo
credor formado em 2001 e utilizado em 2002, conforme ficha 16 da DIPJ 2002:

Destaco, no ponto, que antes de ser proferido o despacho decisório a contribuinte
foi intimada a apresentar comprovantes de rendimentos relativos aos recebimentos pela vendas
realizadas a órgãos públicos (e-fl. 59), tendo juntado às e-fls. 60-67 as DIRF do ano-calendário
de 2002, onde se observa o rendimento bruto de R$ 50.636.746,48 sob o código 6147 (Produtos -
Retenção em Pagamentos por Órgão Público):
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

À e-fl. 71 se observa o comprovante de rendimentos e de retenção de IRRF do
ano-calendário de 2001, onde constam os seguintes valores:

Somados os rendimentos, chega-se ao valor de R$ 130.694.187,83:

10.657.460,60
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

A CSLL importa em 1% do rendimento bruto, chegando-se à retenção no valor de
R$ 1.306.947,88 ,

Ademais, foram juntadas as DIRF do ano-calendário 2001 às e-fls. 89-95, onde o
valor do rendimento bruto sob o código 6147 é exatamente aquele constante no comprovante de
rendimentos:

Em reforço, a recorrente apresentou quadro descritivo da CSLL relativa a órgãos
federais, como se observa (e-fls. 68-70):

1.740.851,42
1.221.623,93
5.644.122,60
13.758.616,87
34.009.093,05
63.662.419,36
130.694.187,83
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005115/2003-80

Vale mencionar que a própria recorrente afirma não ter declarado estes valores na
DIPJ 2002 (AC 2001), mas não traz este documento aos autos. Também não foram indicados nas
DCTF de e-fls. 49-58.
Em relação à DIPJ 2003 (AC 2002), constam nos autos apenas as fichas 16 e 17-A
(e-fls. 42-46).
Por todo o exposto, parece-me que, embora existam fortes indícios probatórios
acerca da existência do crédito, ainda que não declarados, falta a necessária certeza acerca de sua
disponibilidade para quitação dos débitos indicados no PER/DCOMP.
Assim, proponho a conversão em diligência para determinar o retorno dos autos à
unidade da DRF de origem para que:
a) Traga aos autos as DIPJ 2002 e 2003 completas;
b) Elabore relatório das DIRF de fontes pagadoras da recorrente sob o código
6147 nos anos-calendário 2001 e 2003;
c) Informe se o crédito pleiteado foi objeto de outro pedido de compensação
e em relação a quais débitos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É nesse sentido que oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital